Tribunal: STF
Processo: Rcl 73843
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADVOGADO ASSOCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO CIVIL DE ASSOCIAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC 48. TEMA 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. A Sociedade de advogados reclamante alega que a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, além da ADI 5.625.



    2. Julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar qual é o juízo competente para julgar ação que discute a regularidade de contratação de natureza civil, com o objetivo de reconhecer direitos trabalhistas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixo de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida. 



    7. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Nesse sentido, cito a ADC 48 e o tema 550 da repercussão geral.



    8. Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso seja verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    9. Ressalto que a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo inclusive ser declarada de ofício (arts. 62 e 64 do CPC).



    10. No caso concreto, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato civil de associação firmado entre as partes, que compete à Justiça comum.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.